Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. CONTESTAÇÃO. TERMO A QUO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato citatório é personalíssimo, realizado apenas na pessoa do réu, e o prazo para apresentação de defesa é contado da data de juntada do mandado de citação efetivamente cumprido, e não da intimação pessoal do Defensor Público.
2. Recurso conhecido e desprovido.